Tribunal: TJDFT
Processo: 0727451-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL DE ICMS. DEPÓSITOS JUDICIAIS. ART. 151, II, CTN. DIREITO DO CONTRIBUINTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela recorrente, indeferiu pedido liminar que visava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo a DIFAL de ICMS, porquanto encerrada a prestação jurisdicional de primeiro grau.
2. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a prolação da sentença conduz, em regra, à perda do objeto recursal e, por consequência, torna prejudicado o exame do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de origem. 2.1. A situação dos autos, entretanto, não se amolda ao aludido entendimento. Trata-se de questão suscitada no curso da demanda de origem, mas não contemplada pela sentença. O exame acerca da viabilidade dos depósitos judiciais – realizados em momento anterior à sentença – foi promovido após a interposição do apelo, quando inviável o aditamento deste ponto ao recurso, porquanto vedada a complementação da insurgência. 2.3. O interesse e o cabimento recursal, portanto, derivam de exame casuístico.
3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o depósito judicial de tributos, com o propósito de suspender a exigência do crédito correspondente, enquanto discutida a sua legalidade, é faculdade do contribuinte – cabendo ao Juízo apenas declarar a suspensão da exigibilidade por meio de manifestação nos autos. 3.1. Se o sujeito passivo não concorda com a exação e decide impugná-la judicialmente, o depósito judicial é providência que suspende a exigibilidade do tributo em discussão, salvaguardando o contribuinte contra o ajuizamento de execução fiscal ou a imposição de sanções. 3.2. O depósito judicial ostenta natureza assecuratória, está amparado em fundamento legal próprio, desvencilhado das teses que envolvem a validade da exação; constitui instrumento de garantia da satisfação da pretensão executiva do sujeito ativo, a favor de quem os valores depositados serão convertidos em renda em caso de pronunciamento favorável ao Fisco.
4. Reconhecida a correspondência entre o valor dos depósitos judiciais e o montante extraído das guias de recolhimento – em relação as quais o ente público, apesar de intimado a fazê-lo, não apresentou questionamento concernente à suficiência – deve ser garantida ao contribuinte a suspensão da exigibilidade quanto ao período em evidência.
5. Recurso conhecido e provido.